Tribunal: TJMT
Processo: 1080709-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080709-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (RECORRENTE), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), ANGELA TERESA LATTARO - CPF: 045.752.078-70 (RECORRIDO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1080709-48.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1080709-48.2025.8.11.0001

Embargante:

Ângela Teresa Lattaro

Embargada:
Unimed Regional Maringa - Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA ESPECIALIZADA. INSUFICIÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de apreciar documentos que, em tese, comprovariam os requisitos exigidos para a cobertura de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar; e (ii) estabelecer se o julgamento se baseou em premissa fática equivocada ao concluir pela ausência de demonstração dos requisitos técnicos exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou o conjunto probatório dos autos e concluiu que os documentos apresentados não eram suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos técnicos exigidos para a cobertura do tratamento pleiteado.

5.

A mera indicação, em relatório médico, de utilização prévia de medicamentos não comprova, por si só, o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis.

6.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a análise de pedidos envolvendo tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar exige avaliação técnica especializada, não podendo o julgamento fundamentar-se exclusivamente em prescrição ou laudo médico particular.

7.

A consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário constitui instrumento apto a subsidiar tecnicamente a decisão judicial em demandas dessa natureza.

8.

A nota técnica produzida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário concluiu de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento, destacando a incerteza científica quanto à sua eficácia para a patologia discutida.

9.

A existência de laudos médicos particulares favoráveis ao tratamento não afasta, por si só, a necessidade de observância dos critérios técnicos independentes exigidos para o deferimento da cobertura excepcional.

10.

As alegações da embargante evidenciam inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstrar a existência de omissão ou erro de premissa fática no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A concessão de cobertura para tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar exige a demonstração dos requisitos técnicos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Prescrições e relatórios médicos particulares, isoladamente, não substituem a análise técnica especializada exigida para a apreciação da cobertura excepcional. 4. Não há omissão quando o acórdão aprecia o conjunto probatório e fundamenta adequadamente a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 7.265. Nota Técnica NATJUS n.º 451539.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1080709-48.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1080709-48.2025.8.11.0001

Embargante:

Ângela Teresa Lattaro

Embargada:
Unimed Regional Maringa - Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Ângela Teresa Lattaro.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 356196897)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a fornecer o medicamento “Rituximabe”, bem como autorizar e custear integralmente a administração fármaco, incluindo todos os insumos necessários conforme a prescrição médica, bem como majorou o valor da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acórdão
(Id. 365038367): conheceu do recurso interposto por
Unimed Regional Maringa - Cooperativa de Trabalho Médico e
deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

Embargos de Declaração
(Id. 366695185):

a embargante alega que há omissão e erro de premissa fática no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1080709-48.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1080709-48.2025.8.11.0001

Embargante:

Ângela Teresa Lattaro

Embargada:
Unimed Regional Maringa - Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ângela Teresa Lattaro em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico, reformando a sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a decisão de origem não observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, tendo se baseado exclusivamente em prescrição médica, sem a realização de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) e sem a comprovação dos requisitos cumulativos exigidos para a cobertura de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática ao deixar de apreciar documentos essenciais que, segundo alega, demonstrariam o cumprimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pela ADI 7.265.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado não se omitiu quanto aos documentos indicados pela embargante, ao contrário, apreciou o conjunto probatório disponível nos autos e concluiu, de forma fundamentada, que os elementos apresentados não eram suficientes para suprir as exigências técnicas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265.

Em relação à alegação de que o relatório médico comprovaria o esgotamento terapêutico, na medida em que registra o uso prévio de Prednisona e Azatioprina, a mera referência ao uso anterior de determinados medicamentos, sem a devida análise técnica qualificada por órgão especializado, não preenche o requisito do esgotamento das alternativas terapêuticas.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal foi categórico ao determinar que o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol da ANS, deve obrigatoriamente aferir a presença dos requisitos técnicos a partir de consulta prévia ao NATJUS, sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte.

A nota técnica do NATJUS nº 451539, juntada aos autos pela recorrente, avaliou caso similar e concluiu de forma não favorável ao fornecimento do medicamento, destacando que órgãos internacionais consideram a evidência de eficácia do Rituximabe para Miastenia Gravis como de baixa qualidade ou incerta, em razão de limitações metodológicas nos estudos disponíveis.

Diante desse cenário, a existência de laudos e relatórios médicos particulares favoráveis ao tratamento não é suficiente para afastar a conclusão técnica externada pelo NATJUS, pois a lógica da ADI 7.265 é precisamente a de que o juízo sobre a eficácia e segurança do tratamento não pode ser formado exclusivamente a partir de documentos produzidos pela parte, sendo imprescindível a interlocução com instâncias técnicas independentes.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sansão prevista no artigo 1.026, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, todavia, advirto a parte de que a reiteração das teses ora afastadas ensejará a fixação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026